Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da ré/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange a exclusão da partilha de cotas sociais de sociedade limitada, de bens imóveis e móveis. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Violação à dialeticidade rejeitada.
2. Na hipótese, expostas as razões de decidir na sentença integrativa: não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Frise-se: “1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (..)” (AgInt no AREsp n. 2.682.919/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024.). Preliminar rejeitada.
3. Trata-se de divórcio e partilha de bens. 3.1. A partilha no divórcio incide sobre os bens existentes no momento da separação e que estejam devidamente comprovados, devendo qualquer discussão acerca da posse ou propriedade de bens não comprovados ser remetida às vias ordinárias para, somente depois de regularizada, autorizar eventual sobrepartilha. 3.2. No caso, não demonstrada a individualização de imóveis sobre os quais requerida a partilha e não provado que os veículos indicados se encontram no nome do cônjuge varão.
4. Sobre a partilha de cotas sociais, demonstrado, no caso, que o autor se retirou do quadro societário da sociedade empresária em 13/08/2018, momento anterior à separação de fato do ex-casal. Destacada a impossibilidade da partilha das cotas sociais. Ademais, a partilha de bens deve recair sobre as cotas sociais, e não sobre dívidas da sociedade, procedimento que demanda apuração de haveres em outro processo.
5. Há “uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015, e que, segundo penso, deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.” (voto do Min. Luis Felipe Salomão, Vogal - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 5.1. À luz do Tema 1.076, STJ, constata-se não ser caso de fixação de honorários por equidade: o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, tampouco baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa como definido em sentença.
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente providos.